Tribunal: STF
Processo: AI 406192
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O recurso
 extraordinário não é o meio próprio a alcançar-se a uniformização
da jurisprudência, considerado texto de lei federal. Consoante
dispõe o inciso III, alínea "c", do artigo 105 da Constituição
Federal, cumpre esse mister ao Superior Tribunal de Justiça.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA.
 Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.